Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-16.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1011311-16.2018.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Registro de Empresa, Tabelionatos, Registros, Cartórios]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator Designado:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLGA DA SILVA - CPF: 998.875.171-00 (APELANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL." Participaram do julgamento: DES EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA — AUSÊNCIA DE RECURSO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

À míngua de recurso da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, incabível o reexame dos fatos que ensejaram a condenação em danos morais.

Deve ser mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00: dez mil reais, porque atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OLGA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por dano moral ajuizada em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:
01)
declarar a nulidade dos registros e contratos sociais de empresas abertas em nome da ora apelante, submetida à cobrança de multa ambiental por conta de tais registros;
02)
Condenar a requerida/apelada ao pagamento de dano moral fixado em dez mil reais, corrigidos monetariamente na forma como estabelecido nos Temas 810 e 905, ambos do STF, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida;
03)
Condenar a requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Aduz que os registros e contratos sociais de várias empresas abertas em nome da ora apelante de maneira fraudulenta, ensejou na aplicação indevida de multa ambiental por conta de tais registros, as quais foram inseridas na divida ativa e executadas.

Sustenta que embora tenha sida a apelada condenada ao pagamento do dano moral suportado, o
quantum
fixado a título de indenização não se mostra suficiente à reparação do prejuízo moral suportado e nem para cumprir com o caráter pedagógico de sua imposição.

Argumenta que os juros moratórios sobre o valor da condenação deve incidir a partir da ocorrência do evento danoso, conforme prevê a Súmula 54, do STJ.

Pontua que o evento danoso ocorreu em 16/10/2002, ou seja, data em que houve a primeira constituição de empresa fraudulenta em nome da Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para majorar os danos morais fixados na sentença, bem como para determinar que os juros incidam a partir do evento danoso.

A Apelada não apresentou contrarrazões recursais, conforme se verifica da certidão de Id. 76552988.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito (Id. 77988468).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que a Apelante
OLGA DA SILVA
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, de forma fraudulenta, teve o seu nome incluído como sócia das pessoas jurídicas MADEMUTUM MADEIRAS LTDA (CNPJ n°06.024.605/0001-07), OLGA DA SILVA (MADEIREIRA CASTOR LTDA - CNPJ n°05.644.932/0001-90) e MADEIREIRA VALE DO PRATA LTDA (CNPJ n°04.322.375/0001-29).

Narra que “
fora indevidamente demandada em processo judicial na condição de sócia da empresa MADEMUTUM MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n°06.024.605/0001-07, em ação de EXECUÇÃO FISCAL sob N°5911-58.2015.4.01.3603, em trâmite perante a 2a VARA FEDERAL DE SINOP, onde está sendo cobrada pelo pagamento de uma multa ambiental no valor de R$4.761.584,01 (quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e um centavo)”.

Alega que tais fatos causaram danos de ordem moral à autora.

Requereu ao final a anulação dos “
registros e contratos sociais e demais alterações das empresas MADEMUTUM MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n°06.024.605/0001-07, OLGA DA SILVA (MADEIREIRA CASTOR LTDA), inscrita no CNPJ n°05.644.932/0001-90 e MADEIREIRA VALE DO PRATA LTDA, inscrita no CNPJ n°04.322.375/0001-29, registradas indevidamente em nome da Autora, por mais de 15 (quinze) anos, bem como condenar a Ré no pagamento de indenização por danos morais no valor R$100.000,00 (cem mil reais), pela situação injusta que fora imposta à Autora”.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
declarar a nulidade dos registros e contratos sociais de empresas abertas em nome da ora apelante, submetida à cobrança de multa ambiental por conta de tais registros;
02)
Condenar a requerida/apelada ao pagamento de dano moral fixado em dez mil reais, corrigidos monetariamente na forma como estabelecido nos Temas 810 e 905, ambos do STF, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida;
03)
Condenar a requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignada a autora interpôs recurso de apelação, insurgindo-se ao quantum fixado à fixação de dano moral e o momento de incidência dos juros.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Argui a parte Recorrente que o valor fixado a título de dano moral não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo dessa forma ser majorado.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso dos autos, foi constatado nos autos que terceiros, agindo com dolo e má-fé, utilizaram o nome da parte Apelante para constituição fraudulenta de 03 (três) pessoas jurídicas.

É possível constatar, também, que essas pessoas jurídicas, constituídas de forma fraudulenta, funcionaram por período de 12 (doze) anos, praticando inúmeros ilícitos ambientais, que implicaram no ajuizamento de várias execuções fiscais.

Com efeito, diante dos transtornos suportados pela Apelante, que ultrapassaram o mero aborrecimento e causaram dano extrapatrimonial, tenho que o valor dos danos morais fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou irrisóro.

Destarte, por se tratar de caso grave, que envolve a inscrição fraudulenta de registro de pessoa jurídica com consequências onerosas que macularam o nome da vítima e causaram grandes transtornos, o dano moral deve ser
majorado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, valor esse que se mostra mais adequado, necessário, proporcional e não extrapola a capacidade econômica do causador do dano.

Assim, os fundamentos recursais devem ser acolhidos no ponto que se pleiteia a majoração dos danos morais indenizáveis.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença determinou que sobre o valor fixado a título de dano moral incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária na forma como estabelecido nos Temas 810 e 905, ambos do STF.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao momento de incidência da correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que deve se dar a partir do arbitramento, como cito:

“Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

No que tange aos juros moratórios, por se tratar o caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que como termo inicial a data do evento danoso, como cito:

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça — INCIDÊNCIA — SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — ACÓRDÃO PARADIGMA REsp no 903258/RS — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não demonstrada a superação de súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide os juros de mora desde a data do evento danoso, quando se tratar de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual. Recurso não provido
”.
(TJMT - N.U 0100976-08.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do
dano moral
deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.o 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
. 12.
Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei no 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”
.
(TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Desse modo, o termo inicial dos juros de moratórios serem modificados, para incidirem a partir do evento danoso, conforme prevê a
Súmula 54 do STJ.

Em relação ao evento danoso, tenho que é o momento em que foi constituída a primeira pessoa jurídica de forma fraudulenta em nome da Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para majorar os danos morais à importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como para estabelecer que a correção monetária se dê pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento, e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997), a incidir a partir do evento danoso (constituição da primeira pessoa jurídica de forma fraudulenta em nome da Apelante), que faço com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para majorar os danos morais à importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como para estabelecer que a correção monetária se dê pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento, e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997), a incidir a partir do evento danoso (constituição da primeira pessoa jurídica de forma fraudulenta em nome da Apelante), que faço com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade dos registros e contratos sociais e demais alterações das empresas Mademutum Madeiras Ltda (CNPJ n°06.024.605/0001-07), Olga da Silva (Madeireira Castor Ltda - CNPJ n°05.644.932/0001-90) e Madeireira Vale do Prata Ltda (CNPJ n°04.322.375/0001-29) e, ainda, condeno a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Autora, a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.

Expeça-se ofício ao Juízo da 2a Vara Federal de Sinop, encaminhando cópia da sentença ora prolatada para fins de informação aos autos da execução fiscal n°5911-58.2015.4.01.3603.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de setembro de 2020. [...]. (Id. 76552981 – fls. 7/8).

À míngua de recurso da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, incabível o reexame dos fundamentos adotados pela sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual decorreria do fato de que, a apelante teria sido vítima de fraude, uma vez que constou seu nome na constituição de pessoas jurídicas de direito privado, das quais alega desconhecer, nada obstante a atuação da Junta Comercial se limitar à análise da regularidade formal dos atos e documentos, consoante dispõe o artigo 40 da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994.

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

Assim, presente fundada dúvida acerca do cabimento de indenização por dano moral, questão não devolvida ao Tribunal, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença, no montante de R$ 10.000,00: dez mil reais.

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(3a VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência e negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência

para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022